Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703021-19.2020.8.07.0018 APELANTE: NEDER ALVES DAS NEVES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 5 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora